Tribunal: TJDFT
Processo: 0720095-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO RECONHECIDA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga - DF, diante da recusa do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF em processar e julgar a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0723328-69.2025.8.07.0001. O juízo suscitado declinou de sua competência com fundamento em possível relação de consumo e na aplicação do IRDR n. 17 do TJDFT, enquanto o juízo suscitante defendeu a autonomia do título e a impossibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência relativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a declinação de competência, de ofício, pelo juízo da execução fundada em nota promissória, sob alegação de relação de consumo, e se, diante da ausência de demonstração inequívoca dessa relação, deve ser reconhecida a competência do juízo inicialmente acionado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nota promissória possui abstração e autonomia, o que impede a análise da causa debendi subjacente para fins de definição da existência de relação de consumo, quando essa não estiver demonstrada nos autos.
4. A simples verificação do objeto social da empresa exequente não autoriza o reconhecimento de ofício da competência absoluta do foro do domicílio do suposto consumidor.
5. A competência territorial, quando não evidenciada hipótese de competência absoluta, é relativa e, nos termos do art. 64 do CPC e da Súmula 33 do STJ, não pode ser reconhecida de ofício.
6. A cláusula de eleição de foro constante da nota promissória, indicando Brasília como local de pagamento, deve ser respeitada, nos termos do art. 54, §2o, do Decreto n. 2.044/1908.
7. A perpetuatio jurisdictionis impede modificação da competência após a distribuição da ação, salvo por provocação da parte interessada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A existência de abstração e autonomia da nota promissória impede a análise da causa subjacente para presumir relação de consumo, salvo demonstração inequívoca nos autos.
2. A competência territorial, em regra relativa, não pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.
3. A eleição do foro de pagamento constante no título executivo deve ser respeitada, salvo impugnação expressa da parte interessada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64 e 781; Decreto n. 2.044/1908, art. 54, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdãos 1190743, 07092603020198070000, Rel. João Egmont, j. 29.07.2019; TJDFT, Acórdão 1129822, 07110334720188070000, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 01.10.2018.